Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR PERTENCENTE A TERCEIRO. BENEFÍCIO “BOLSA ATLETA”. DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM O TITULAR DA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a ilicitude de descontos realizados por instituição financeira sobre valores de natureza alimentar, provenientes de benefício “Bolsa Atleta” destinado a menor, depositados em conta do genitor, para quitação de dívida deste, condenando à restituição e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é lícito à instituição financeira efetuar descontos automáticos sobre verba alimentar pertencente a terceiro, para pagamento de dívida contraída pelo titular da conta, e se tal conduta enseja repetição do indébito e reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre consumidor por equiparação e instituição financeira atrai a aplicação do CDC, conforme S. 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, art. 14).
4. A retenção de valores de caráter alimentar destinado a terceiro, e não ao titular da conta corrente, configura prática abusiva da instituição financeira, não sendo afastada por cláusula contratual de débito automático em contrato de empréstimo celebrado com o genitor do menor.
5. De acordo com o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não depende da intenção do fornecedor ao realizar a cobrança indevida, bastando que a cobrança represente uma conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da privação de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do menor, justificando a indenização fixada, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. TJDFT, APC 0703002-68.2024.8.07.0019, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 27.11.2025. TJDFT, APC 0740688-85.2023.8.07.0001, Rel(a). Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, p. 22.10.2025.